Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-27.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001974-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINNI DA SILVA GOMES - CPF: 063.410.602-38 (APELANTE), RONALDO DA SILVA MARQUES - CPF: 121.778.019-07 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA HAGDON - CPF: 703.528.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ULISSES SOARES FERREIRA - CPF: 240.137.302-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos pela primeira e segundo recorrentes contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/2006). A defesa da primeira

busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado. A defesa do segundo pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação a ambos os apelantes; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena da primeira foi fundamentada de forma idônea; (iii) determinar se a primeira recorrente preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais militares que confirmaram a denúncia anônima com riqueza de detalhes sobre as características dos agentes e o ‘modus operandi’ (uso de transporte por aplicativo para entrega de drogas em bares).

A extração de dados do aparelho celular apreendido revela diálogos que demonstram a divisão de tarefas, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os acusados, onde um organizava as vendas, a primeira recorrente auxiliava na entrega e logística, e o segundo recorrente cedia sua conta bancária para o recebimento dos valores ilícitos, configurando o crime de associação para o tráfico.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico, bem como a comprovação de dedicação a atividades criminosas evidenciada pela habitualidade e posse de apetrechos (maquininha de cartão), são circunstâncias incompatíveis com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A prova oral coerente dos agentes de segurança, corroborada por perícia em aparelho telefônico que demonstra a divisão de tarefas e o fluxo financeiro do tráfico, é suficiente para a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. 2. A condenação simultânea por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; art. 35, caput; art. 42; Código Penal, art. 59.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

recursos de Apelação Criminal interpostos por Karinni da Silva Gomes e Ronaldo da Silva Marques contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos da ação penal n. 1001974-27.2023.8.11.0015 (ID 207831449) que os condenou, a primeira, [Karinni] a pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa. E, o segundo [Ronaldo] a pena definitiva de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, ‘
caput’
(tráfico ilícito de drogas), e 35, ‘
caput’
(associação para o tráfico), ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material.

Inconformada (ID 337382511), a defesa de Karinni da Silva Gomes pede a absolvição de ambos os delitos, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de agentes estatais e denúncia anônima. Subsidiariamente, requer o afastamento do aumento de 1/10 (um décimo) aplicado à pena-base pela valoração negativa da culpabilidade ou que este incida apenas sobre o delito de tráfico, limitado a 6 (seis) meses. Por fim, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3. Por fim, prequestiona a matéria.

A defesa de Ronaldo da Silva Marques (ID 341272878), requer a absolvição do apelante, argumentando que é primário, possui bons antecedentes e que não houve apreensão de entorpecentes em sua posse direta, nem valores em dinheiro, sustentando a fragilidade do conjunto probatório baseado em denúncia anônima.

Em contrarrazões (IDs 337382515 e 345269397), o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, apontando que a materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos policiais, apreensão das drogas e análise de dados telefônicos que revelam a associação e a função de cada réu, inclusive o uso da conta bancária de Ronaldo para o tráfico. Pugna pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça

Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (ID 347649868), manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos, conforme ementa que transcrevo abaixo:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia:(ID.337382400)

“FATO I Consta do incluso Inquérito Policial que, de data não apurada, mas até o dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 00h40, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados RONALDO DA SILVA MARQUES, FERNANDO RUDGGERY CAETANO DOMICIANO e KARINNY DA SILVA GOMES se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT. FATO 02 Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 00h40, na avenida Magna de Cássia Pissinatti, Jardim Itália II, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados RONALDO DA SILVA MARQUES, FERNANDO RUDGGERY CAETANO DOMICIANO e KARINNY DA SILVA GOMES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, transportaram e trouxeram consigo 42 (quarenta e dois) pinos de cloridrato de cocaína, que pesaram 23,6g (vinte e três gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Segundo apurado, na data dos fatos, uma pessoa que não quis se identificar informou a uma guarnição da polícia militar que três pessoas, as quais identificou com o nome de Fernando, sendo este branco, magro, meio calvo e de bigode; Karinny, esta magra, cabelo liso e tatuagens e Ronaldo, pessoa magra, branca e cabelo com luzes, frequentemente se deslocavam com um veículo do aplicativo Urbano para o estabelecimento comercial denominado “Mavari” e lá faziam a venda de drogas ilícitas. Verificou-se que de posse das informações sobre o trio que supostamente fazia a venda de drogas, a equipe policial realizou saturação no local indicado, sendo localizado um veículo de aplicativo com led escrito Urbano, trafegando com três ocupantes com as mesmas características indicadas pelo informante. Durante abordagem e verificação, foi localizado embaixo do tapete do banco traseiro, 04 (quatro) pacotes plásticos contendo 42 (quarenta e dois) pinos de cloridrato de cocaína. Ademais, em uma bolsa feminina pertencente a KARINNY estava um celular de marca Samsung e uma maquininha de cartão de cor azul e em uma pochete de cor preta continha R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro. Evolou-se das investigações que FERNANDO e KARINNY formavam um casal e se associaram a RONALDO para fazerem a venda contínua de entorpecentes no estabelecimento denominado “Mavari”. No dia dos fatos, restou confirmado que o trio se deslocava justamente para referido comércio, levando os entorpecentes já embalados para venda. Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RONALDO DA SILVA MARQUES, FERNANDO RUDGGERY CAETANO DOMICIANO e KARINNY DA SILVA GOMES como incursos no artigo 33, caput, c/c 35 ambos da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, sejam os indiciados notificados para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.”

Analiso, conjuntamente, os pleitos absolutórios formulados por ambas as defesas dos recorrentes.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante,

termo de apreensão (ID 109415288), laudo pericial N.° 541.3.10.8985.2023.94380-A01 (ID 109415290), que confirmou a natureza de cocaína dos 42 porções apreendidos, e pelo Laudo Pericial de extração de dados do aparelho celular (ID 135237366). Transcrevo o teor do laudo pericial:

“2. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO A) 42 (quarenta e duas) porções material de tonalidade esbranquiçada, na forma pó, acondicionadas em microtubos eppendorfs. O produto descrito apresentou 23,6 g (vinte e três gramas e seis decigramas) de massa bruta, aferida em balança de precisão BEL Engineering - Modelo: L3102i, desta Coordenadoria. B) 04 (quatro) pequenas embalagens plásticas, medindo aproximadamente 80 mm (oitenta milímetros) de comprimento e 50 mm (cinquenta milímetros) de largura. Estas embalagens não apresentavam resquícios a serem examinados. Obs: Material recebido em envelope lacrado nº 04124844. Além dos acima citados, consta na requisição os seguintes itens: R$ 76,00 (setenta e seis reais) em moeda corrente e uma máquina de passar cartão, no entanto, estes itens NÃO FORAM ENTREGUES.

3. EXAMES Para a realização dos exames, foram retiradas 04 (quatro) pequenas amostras que foram submetidas à testes preliminares, com reagentes E1: ácido clorídrico e E2: Tiocianato de Cobalto II, onde apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA. Outras 04 (quatro) pequenas alíquotas (denominadas como A1, A2, A3 e A4) serão encaminhadas para realização de exames definitivos.”

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para manter a condenação de Karinni da Silva Gomes e Ronaldo da Silva Marques.

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram, de forma harmônica, que receberam informações precisas sobre três indivíduos — cujas características físicas coincidiam perfeitamente com as dos acusados e do corréu Fernando — que estariam utilizando transporte por aplicativo para traficar drogas no estabelecimento ‘bar Mavari’. A abordagem ocorreu exatamente conforme a denúncia: os três estavam no veículo indicado e a droga (42 porções de cocaína) foi encontrada oculta sob o tapete do banco traseiro.

Não há que se falar em condenação baseada apenas em denúncia anônima ou presunção. A abordagem policial confirmou a veracidade das informações prévias, assim como a localização da droga no veículo onde estavam os acusados, somada à apreensão de uma máquina de cartão na bolsa de Karinni, constitui forte indício de mercancia.

A prova técnica, consistente na análise dos dados do celular apreendido com Karinni, afasta qualquer dúvida sobre a autoria e o vínculo associativo (‘animus associativo’). As conversas extraídas demonstram que Fernando (vulgo "Ferrari") gerenciava as vendas, utilizando Karinni para a logística e entrega, conforme áudios em que a própria apelante combina entregas e localização.

Em relação ao apelante Ronaldo, tenho que a prova é igualmente contundente. Embora a defesa alegue que nada foi encontrado em sua posse direta, os diálogos revelam que ele desempenhava função essencial na associação criminosa: cedia sua conta bancária para o recebimento dos valores provenientes do tráfico ("pix"). A própria Karinni, em mensagens, orienta usuários a realizarem pagamentos na conta de Ronaldo. Essa divisão de tarefas estruturada comprova não apenas a coautoria no tráfico do dia da prisão, mas também a estabilidade e permanência exigidas para o tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, restam incontroversos os fatos de que os apelantes atuavam em conjunto, de forma reiterada e organizada, para a comercialização de entorpecentes, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

Passo à análise dos pedidos subsidiários da defesa de Karinni quanto à dosimetria da pena.

Transcrevo a dosimetria da pena: (ID.337382499)

“Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, e artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
é de
reclusão
, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
é de
reclusão
, de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

Da ré

KARINNI DA SILVA GOMES

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1ª fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deve avaliar 10 (dez) vetoriais.

Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024).

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada, consistente em 42 (quarenta e dois) pinos de cloridrato de cocaína, que pesaram 23,6g (vinte e três gramas e seis decigramas).

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

As condutas delitivas eram recorrentemente praticadas em locais de festas pela cidade de Sinop. A maneira com que os crimes eram praticados envolviam o deslocamento a locais de aglomeração de pessoas, de modo a facilitar a comercialização de drogas.

Além disso, da análise das conversas do aparelho telefônico fica evidente o envolvimento dos acusados com o crime organizado, uma vez que há mensagens com alusão ao Comando Vermelho, com o compartilhamento de estatuto e diretrizes da facção, o que extrapola a normalidade do tipo penal.

Por fim, a ré, na companhia do esposo e corréu Fernando, utilizava-se da conta bancária do corréu Ronaldo para o recebimento de valores provenientes do tráfico de drogas, no intuito de dificultar eventual investigação.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui
maus antecedentes.

Os
motivos do(s) crime(s)
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
, consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências do(s) delito(s)
sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), levando em considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o(s) crime(s) de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, além do intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) dos crimes na fração de 1/10 (um décimo), resultando a(s) pena(s)-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que a ré era, à época da prática dos crimes, menor de 21 anos (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Dessa forma, considerando a existência de uma atenuante, promovo a redução da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com os acusados observa-se que os réus faziam do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131ª edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Concurso de crime:

Reconheço o
concurso material de delitos
, tal como previsto o artigo 69, caput, do Código Penal, de modo que promovo a soma das penas impostas, totalizando em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o(a) denunciado(a) não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (artigo 44, incisos I e II, c/c artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Da pena de multa:

Ausentes elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do Código Penal).

Do réu RONALDO DA SILVA MARQUES

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1ª fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deve avaliar 10 (dez) vetoriais.

Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024).

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada, consistente em 42 (quarenta e dois) pinos de cloridrato de cocaína, que pesaram 23,6g (vinte e três gramas e seis decigramas).

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

As condutas delitivas eram recorrentemente praticadas em locais de festas pela cidade de Sinop. A maneira com que os crimes eram praticados envolviam o deslocamento a locais de aglomeração de pessoas, de modo a facilitar a comercialização de drogas.

Além disso, o réu franqueava o acesso de sua conta bancárias aos corréus Karinni e Fernando, para que o dinheiro proveniente do tráfico de drogas fosse encaminhado a ele, de modo a dificultar eventual investigação, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui
maus antecedentes.

Os
motivos do(s) crime(s)
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
, consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências do(s) delito(s)
sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), levando em considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o(s) crime(s) de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, além do intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) dos crimes na fração de 1/10 (um décimo), resultando a(s) pena(s)-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Do mesmo modo, não há atenuantes de pena.

Dessa forma, as penas intermediárias permanecem inalteradas:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com os acusados observa-se que os réus faziam do tráfico de drogas o seu meio de vida, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito da comercialização de entorpecente. Além disso, o réu franqueava o acesso da sua conta bancária aos corréus Karinni e Fernando, para que o dinheiro proveniente do tráfico de drogas fossem encaminhados a ele, de modo a dificultar eventual fiscalização, conduta esta praticada repetidas vezes, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131ª edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

Concurso de crime:

Reconheço o
concurso material de delitos
, tal como previsto o artigo 69, caput, do Código Penal, de modo que promovo a soma das penas impostas, totalizando em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o(a) denunciado(a) não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (artigo 44, incisos I e II, c/c artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Da pena de multa:

Ausentes elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto
, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
CONDENAR
o(a) denunciado(a)
KARINNI DA SILVA GOMES
, já qualificado(a), por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delito, a pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Anda,
CONDENO
o acusado
RONALDO DA SILVA MARQUES
, já qualificado(a), por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delito, a pena
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.

Do direito de recorrer em liberdade:

Não obstante o regime de pena imposto aos acusados, consta que os réus responderam o processo em liberdade, não havendo fatos novos que autorizem a segregação cautelar, de modo que mantenho as medidas cautelares já impostas aos acusados.” (negritado no original)

Em suma, na primeira fase, o magistrado verificou a incidência de uma circunstância judicial negativa; na segunda fase, reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa; e, na terceira fase, não vislumbrou a presença de causas de aumento e diminuição de pena, sob os fundamentos a seguir:

A defesa questiona o aumento de 1/10 (um décimo) na pena-base, decorrente da valoração negativa da culpabilidade. O magistrado sentenciante fundamentou o aumento no fato de que "as condutas delitivas eram recorrentemente praticadas em locais de festas" (aglomeração de pessoas) e que a análise telefônica indicou "envolvimento dos acusados com o crime organizado" (menção ao Comando Vermelho).

Tal fundamentação é idônea, consoante os elementos que indicam a adesão afeta a facções criminosas, extraídos do celular da ré, elevam o grau de censura da conduta, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Não prospera, também, o pedido para que o aumento incida apenas sobre o crime de tráfico ou seja limitado a seis meses. A circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada no ‘
modus operandi’
da associação e no envolvimento faccional, comunica-se a ambos os delitos (tráfico e associação), pois permeia toda a atuação criminosa da agente. A fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo da pena é critério aceito e proporcional, considerando a existência de 10 vetoriais na legislação especial (art. 42 da Lei de Drogas c.c. art. 59 do Código Penal).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), este não comporta provimento.

Para a incidência do benefício, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em tela, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) evidencia, por si só, a dedicação à atividade criminosa e a integração a grupo delitivo estável, o que é incompatível com a figura do privilégio. Ademais, a apreensão de apetrechos como a máquina de cartão de crédito reforça a habitualidade do comércio ilícito.

No que tange ao prequestionamento, registro que a matéria foi amplamente debatida e os fundamentos legais e constitucionais aplicáveis à espécie foram devidamente apreciados, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes, quando a decisão se encontra motivada de forma suficiente.Cito o precedente do TJMT:

“O
prequestionamento
resta atendido, uma vez que todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes foram expressamente enfrentadas no julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.”

(N.U 0020807-73.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
os recursos de Apelação Criminal interpostos por Karinni da Silva Gomes e Ronaldo da Silva Marques, respectivamente, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026